Tribunal: TJSP
Processo: 1052455-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL – PROFESSORA READAPTADA – Autora que pretende anular o ato que cassou a sua readaptação - Admissibilidade – Demonstração de que a parte autora não está apta ao exercício de seu ofício – Perícia médica judicial (realizada pelo IMESC) que concluiu pela incapacidade para o trabalho no cargo originário – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.